Tribunal: TJDFT
Processo: 0739347-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739347-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RENATO DIEDRICH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RENATO DIEDRICH (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, processo no 0715848-45.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 169443976 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença em que houve a realização de laudo pericial ao ID 163952533, no qual o perito nomeado indica o crédito em favor da parte autora em R$ 21.300,79 (vinte e um mil, trezentos reais e setenta e nove centavos), até maio de 2023. A parte requerida, ao ID 166081015, manifestou concordância com o laudo pericial. Já a parte requerente impugna o laudo pericial ao ID 166377307. Ao ID 166827981, o perito apresentou laudo complementar, no qual esclareceu os pontos indicados pela liquidante e ratificou o laudo anteriormente apresentado. É o breve relatório. Decido. De acordo com o laudo pericial e seus esclarecimentos: "Finalizado os cálculos da Liquidação por Arbitramento, passo a compilar as principais conclusões periciais obtidas com base no trabalho efetuado. Relembro que o objeto desta perícia é as CCR’s (88/01009-0; 89/00110-9 e 89/00111-7) e a diferenças da aplicação de índices apuradas em março de 1990. Posto isso, é necessário que exista saldo devedor, em 03/1990, para que possa se apurar a diferença, nos extratos e splips disponibilizados pelo banco réu apenas a CCR 88/01009-0 contém saldo devedor para apuração dessa diferença, dessa maneira as outras cédulas não foram consideradas nesse laudo". O perito prossegue: "Outrossim, considerando o exposto, pontua que a única CCR que foi possível realizar o cálculo foi a 88/01009-0, visto que as outras, conforme demonstrado nos extratos, encontravam-se liquidadas antes do marco temporal. Desta forma a condenação do Banco Réu acerca das diferenças apuradas nas CCR em demanda totalizou o montante de R$ 21.300,79". A parte autora insiste na alegação de que não é possível quaisquer abatimentos com base nos documentos apresentados pela parte ré. Sobre esse ponto, manifestou-se o perito: "As outras cédulas, conforme materializados pelos Slips Xer (Ids. 149629562, 149620563 e 149629564) e Extratos (Ids. 149629566, 149629567 e 149629569) foram liquidas antes do marco temporal, restando apenas a cédula CCR 88/01009-0. Por fim, de forma complementar, este perito reforça seu entendimento, apresentado na conclusão do laudo pericial, pois os extratos e slips disponibilizados pelo banco réu são suficientes para materialização das cédulas demandadas, e com base nesses slips e extratos, apenas a CCR 88/01009-0 contém saldo devedor para apuração dessa diferença. Posto isso, não há resultado para as outras cédulas." Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: Civil e processual civil. apelação cível. liquidação individual de sentença coletiva. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. preliminares. inépcia recursal. inobservância da dialeticidade. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO EM ABSTRATO. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. ADEQUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SLIPS/XER E EXTRATOS DE CONTAS VINCULADAS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...) 3. A sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, condenou, de forma solidária, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção monetária sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1 A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, apontando o montante que sofreu a correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na ação civil pública. 3.2 A repetição do indébito deve recair sobre o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao perito a definição dos documentos necessários para a realização dos cálculos, podendo inclusive solicitar complementação às partes. 4.1. Inexiste normativo legal que determine que a perícia contábil esteja fundada apenas na análise dos extratos SLIPS/XER, desconsiderando os demonstrativos de contas vinculadas à operação, sobretudo quando estes identificam a percepção de benefícios pelo mutuário, como adesão ao PROAGRO. 4.2 A produção de documento contemporâneo para exibição ao juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas e tal descontentamento constitui impugnação genérica. 4.3. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. 4.4. Não demonstrada qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito e tendo o laudo sido elaborado dentro dos limites e princípios técnicos determinados para trabalhos da espécie, com observação às Normas Brasileiras de Contabilidade e fundamentado nos documentos acostados pelo Banco do Brasil (cédula de crédito, demonstrativos de contas vinculadas e extrato SLIPS/XER 7122), a conclusão do perito deve prevalecer, até porque o expert atua como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. (...) (Acórdão 1717995, 07047489320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO o laudo pericial ao ID 163952533, no qual o perito indica o crédito em favor da parte autora em R$ 21.300,79 (vinte e um mil, trezentos reais e setenta e nove centavos), até maio de 2023. Transcorrido o prazo para recurso contra a presente decisão ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte autora para apresentar pedido de abertura de cumprimento provisório de sentença. Certifique a secretaria quanto a valores depositados no feito. Feito, volte concluso para apreciação do pedido de liberação dos honorários periciais. Publique-se para ciência das partes.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, se trata de Liquidação de Sentença, para apuração do “quantum debeatur” em relação as operações CCR 88.01009-0; CCR 89.00111-7; CCR 89.00110-9 e aditivos Alega que o Banco lançou equivocadamente um abatimento do saldo devedor a título de “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA” sem documento ou comprovante deste crédito. Aduz que “Tal lançamento realizado pelo Banco, gera reflexo (redução) na base de cálculo da diferença do IPC Mar/1990. DÚVIDAS DESTE LANÇAMENTO: o Se pelas contas ELABORADAS do Banco tal “PRÊMIO” a título de “PERDÃO DE DÍVIDA” lançada em 11/1989, como pode ocorrer se NÃO HÁ QUALQUER LANÇAMENTO DE DÍVIDA DO EXEQUENTE NA PARTE DE SUA CONTA QUE TRATA DO “EXTRATO DE INADIMPLÊNCIA”? o Salvo melhor juízo, se uma dívida foi perdoada, com certeza o cliente estaria INADIMPLENTE de alguma parcela com vencimento anterior a NOVEMBRO/1989, logo tais lançamentos desta DÍVIDA DEVERIA ESTAR APARTADO NA CONTA GRÁFICA ELABORADA PELO BANCO NO QUE TRATA DO “EXTRATO DE INADIMPLÊNCIA” – lançamento estes não identificados na(s) conta(s) em referência para a devida conciliação.” Destaca que “o banco não demonstrou a alegada ocorrência de amortizações, abatimentos e transferência de saldo para prejuízos, ônus que lhe cabia, não se prestando a essa finalidade os documentos juntados nos autoos(sic), que se tratam de meras simulações elaboradas “para fins de apresentação no processo ”, e, portanto, não se tratam dos extratos analíticos originais dos financiamentos relativos à cédula em questão.” Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão que homologou o laudo pericial, pugnando que seja invertido o ônus da prova, de modo que “observando-se que o valor lançado à crédito a título de “Abatimento Negocial/Anistia/Perdão de dívida”, seja considerado como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda;” Preparo no ID 51417956. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator